Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008166-26.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ ROGÉRIO SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Carta Precatória oriunda do Cumprimento de Sentença n.o 1102352-54.2016.8.26.0100 movido pelo RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que entre a data da avaliação dos imóveis penhorados e a homologação transcorreram quase 02 (dois) anos.
Assegura que os valores apresentados pelo perito judicial não correspondem à realidade do mercado atual na região, o que torna imprescindível nova avaliação.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo, a fim de sobrestar a decisão que homologou o laudo de avaliação, determinando nova avaliação dos imóveis penhorados.
No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência recursal.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, paragrafo único, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O Agravante desafia a decisão que homologou o laudo de avaliação dos imóveis de matrícula n.o 4.669, n.o 30.230 e n.o 45.933 registrados no CRI de Sinop/MT, o qual foi elaborado por perito Engenheiro Florestal nomeado pelo juiz.
Nesta fase, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar que houve erro na avaliação ou que os valores não correspondem ao preço atual na região.
Ao contrário, neste juízo de cognição sumária, constata-se do laudo encartado no ID. 20542998 que o perito seguiu as normas técnicas aplicáveis ao caso, bem como levou em consideração as especificidades dos imóveis e da área, o que, em princípio, demonstra o zelo e conhecimento do expert, razões estas que afastam a probabilidade do direito invocado.
Ademais, muito embora o Agravante afirme que entre a avaliação e a homologação do laudo transcorreram quase 02 (dois) anos, verifico que este lapso temporal, por si só, não é motivo suficiente para infirmar o ato, pois consoante pontuou o juiz singular, os valores serão devidamente atualizados.
Do mesmo modo, não vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante decorrente da manutenção da decisão até o exame do mérito recursal, haja vista que não há data prevista para a hasta pública.
Feitas essas considerações, ausentes os requisitos INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora